Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-79.2022.8.11.0048
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE SILVA DE LIMA - CPF: 042.594.994-08 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1000065-79.2022.8.11.0048

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Embargante:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO

Embargado (a):

MARIA LUCIENE SILVA DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do acórdão que reformou a sentença objurgada.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado para que seja mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022